Tribunal: TJSP
Processo: 2243122-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu a Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.